Tribunal: TJMT
Processo: 1021001-06.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA DAS DIFERENÇAS SALARIAIS DE ENQUADRAMENTO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT. PROFESSORA. PRETENSÃO DE CÔMPUTO DO PERÍODO PRESTADO NO MAGISTÉRIO ANTES DA POSSE PARA FINS DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. REENQUADRAMENTO DO NÍVEL II PARA O NÍVEL VI. IMPOSSIBILIDADE. LEI MUNICIPAL No 3816/2012 PREVÊ A CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO PARA TODOS OS EFEITOS DESDE QUE AVERBADOS NO LAPSO DE CINCO ANOS DO INÍCIO DO SERVIÇO PÚBLICO. FAZ JUS A PROGRESSÃO, CONTUDO NÃO AO NÍVEL PLEITEADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que reconheceu a progressão de classe da servidora, contudo julgou improcedente a progressão de nível pretendida.
2. Pretensão recursal pela parte promovente, alegando que faz jus ao reconhecimento da progressão de nível 2 para o nível 6, ante a averbação de tempo de serviço no magistério na iniciativa privada pregressa a posse.
3. Lei complementar estipula efeitos para aposentadoria e disponibilidade apenas caso extrapolado o prazo de cinco anos do exercício.
4. Previsão de progressão automática, com “interstício para promoção de três anos de efetivo exercício em cada nível da carreira” Lei Complementar no 4.093/2015, combinada com a Lei Complementar no 3.797/2012.
5. Direito a progressão contudo, não ao nível pleiteado.
6. Sentença Reformada.
7. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021001-06.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[TANIA MARIA MARTINS - CPF: 393.663.321-53 (RECORRENTE), VALKIRYA CAMELLO LOPES - CPF: 021.924.981-44 (ADVOGADO), ROSANGELA SCALABRIN CAMELLO LOPES - CPF: 420.887.710-34 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023